Tribunal: STF
Processo: ARE 1425081
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PREVISTOS NO DECRETO N. 33.981/2003 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO.



    1. Observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, não se verifica contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    2. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto ao momento exato da ocorrência da sucessão empresarial para fins de aplicação, ou não, da regra proibitiva contida no art. 13 do Decreto n. 33.981/2003 – demandaria reanálise do conjunto probatório e da legislação estadual de regência, providência vedada em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.